Tribunal: TJSP
Processo: 1033312-35.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – SEXTA-PARTE – BASE DE CÁLCULO – VANTAGENS PESSOAIS INCORPORÁVEIS.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS em que o autor, servidor público municipal, requer o pagamento da sexta-parte sobre os vencimentos integrais, compreendendo todas as parcelas legalmente

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – SEXTA-PARTE – BASE DE CÁLCULO – VANTAGENS PESSOAIS INCORPORÁVEIS.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS em que o autor, servidor público municipal, requer o pagamento da sexta-parte sobre os vencimentos integrais, compreendendo todas as parcelas legalmente incorporadas.
2. Art. 134, parágrafo 2o da Lei Orgânica do Município de Campinas – que determina o pagamento da sexta-parte sobre os vencimentos integrais – declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0020158-91.2014.8.26.0000.
3. Base de cálculo da sexta-parte consiste no padrão acrescido das vantagens pessoais incorporadas. Inteligência do art. 1o da Lei Municipal n.o 9.153/1996.
4. Honorários recursais. Descabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a) decisão publicada na vigência do CPC; b) recurso não conhecido ou não provido integralmente; c) condenação em honorários desde a origem
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033312-35.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ADRIANA MORAIS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033312-35.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 38763
Processo: 1033312-35.2019.8.26.0114
Apelante: Adriana Morais
Apelado: Prefeitura Municipal de Campinas
Comarca de Campinas
Juiz Prolator: Mauro Iuji Fukumoto
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL MUNICÍPIO DE CAMPINAS SEXTA-
PARTE
BASE DE CÁLCULO
VANTAGENS
PESSOAIS INCORPORÁVEIS.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS em que o
autor, servidor público municipal, requer o pagamento da
sexta-parte sobre os vencimentos integrais, compreendendo
todas as parcelas legalmente incorporadas.
2. Art. 134, parágrafo 2o da Lei Orgânica do Município de
Campinas
que determina o pagamento da sexta-parte
sobre os vencimentos integrais declarado inconstitucional
pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o
0020158-91.2014.8.26.0000.
3. Base de cálculo da sexta-parte consiste no padrão
acrescido das vantagens pessoais incorporadas. Inteligência
do art. 1o da Lei Municipal n.o 9.153/1996.
4. Honorários recursais. Descabimento. Conforme a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da
interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para
fixação de honorários em sede recursal: a) decisão publicada
na vigência do CPC; b) recurso não conhecido ou não
provido integralmente; c) condenação em honorários desde
a origem
Recurso desprovido.
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto
por ADRIANA MORAIS em face da r. sentença de fls. 62/63,
nos autos de ação comum ajuizada em face da PREFEITURA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033312-35.2019.8.26.0114 -Voto no
3
MUNICIPAL DE CAMPINAS, por meio da qual o DD. Magistrado
a quo julgou improcedente a demanda e deixou de condenar a
autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, por ser
beneficiária da assistência judiciária.
Inconformada com o desfecho atribuído à
lide, recorre a esta Corte.
Em síntese, sustenta o apelante que o art.
129 da Constituição do Estado assegura aos servidores
públicos o percebimento da sexta-parte sobre os vencimentos
integrais, assim como o art. 1o da Lei Municipal n.o
9.153/1996;
e
que,
dessa
forma,
a
declaração
de
inconstitucionalidade do art. 134, parágrafo 2o da Lei
Orgânica do Município de Campinas pelo E. Tribunal de Justiça
em nada altera o seu direito.
O recurso encontra-se em ordem, bem
processado e instruído com as razões adversas.
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço do recurso ora interposto, porquanto tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033312-35.2019.8.26.0114 -Voto no
4
Trata-se de ação ordinária ajuizada em face
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS em que o autor,
servidor público municipal, requer o pagamento da sexta-
parte sobre os vencimentos integrais, compreendendo todas
as parcelas legalmente incorporadas.
De fato, como decidido pelo DD. Magistrado
a quo, o art. 134, parágrafo 2o da Lei Orgânica do Município
de Campinas (segundo o qual “ao servidor municipal é
assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço,
concedido nos termos da lei, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no parágrafo 6o deste artigo”)
foi declarado inconstitucional pelo E. Órgão Especial deste
Tribunal no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade
n.o 0020158-91.2014.8.26.0000:
I
Arguição de Inconstitucionalidade proposta contra o
art. 134, §2o da Lei Orgânica do Município de Campinas, o
qual dispõe sobre incidência da sexta-parte sobre os
vencimentos integrais dos servidores do Município.
II
Vício formal de inconstitucionalidade, por desvio de
poder legislativo. Se a competência que disciplina a
organização administrativa é de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo, a iniciativa do Legislativo
importa em violação frontal ao texto constitucional que
consagra a separação dos poderes estatais. Ofensa aos
artigos 5o, 47, II e 144 da Constituição Paulista.
III
A lei impugnada gerará despesas para o Município
necessária a indicação da fonte de receita desses
recursos, não bastando a afirmação genérica de que as
despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta
das
dotações
orçamentárias
próprias,
sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033312-35.2019.8.26.0114 -Voto no
5
necessário especificar no orçamento municipal a origem
da receita correspondente ao custeio.
IV

Inconstitucionalidade configurada. Arguição procedente. (Arguição de Inconstitucionalidade n.o
0020158-
91.2014.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Guerrieri
Rezende, julgamento em 25 de junho de 2014)
Anoto ser desnecessária nova remessa dos
autos em cumprimento ao art. 97 da Constituição Federal,
haja vista que os fundamentos ora adotados tomaram em
conta precedente julgado com efeitos vinculantes e erga
omnes pelo Pleno desta E. Corte, i.e. o Órgão Especial. É
neste sentido, aliás, a doutrina de Alexandre de Moraes (in
Direito Constitucional, 26a edição, p. 724):
O
Supremo
Tribunal
Federal,
porém,
entende
excepcionalmente, dispensável a aplicação do art. 97 da
Constituição Federal, desde que presentes dois requisitos:
(a)
existência
anterior
de
pronunciamento
da
inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal; (b) existência, no
âmbito do tribunal 'a quo', e em relação àquele mesmo
ato do Poder Público, de uma decisão plenária que haja
apreciado a controvérsia constitucional, ainda que desse
pronunciamento
não
tenha
resultado
o
formal
reconhecimento da inconstitucionalidade da regra estatal
questionada.
Por outro lado, remanesce vigente o art. 1o
da Lei Municipal n.o 9.153/1996 que dispõe a respeito da
sexta-parte da seguinte forma:
Art. 1o - O adicional por tempo de serviço e a sexta-parte
passam a incidir sobre as parcelas incorporadas aos
vencimentos e proventos do servidor, na forma do
disposto nas Leis Municipais n.o 7.802, de 29 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033312-35.2019.8.26.0114 -Voto no
6
1994 e 8.676, de 23 de dezembro de 1995 e legislação
posterior pertinente.
Evidencia-se, assim, que a base de cálculo
da sexta-parte deve ser o padrão acrescido das vantagens
incorporadas, ou seja, aquelas que a integram por força de
lei, as com incidência determinada por decisão transitada em
julgado, além das gratificações e acréscimos genéricos e
universais, sem os atributos essenciais das gratificações.
Contudo, no presente caso, contata-se que a
autora ingressou no serviço público municipal apenas em
2001, de modo que não há prevalecer a ressalva quanto às
vantagens incorporadas soba égide das Leis Municipais n.o
7.802, de 29 de março de 1994 e 8.676, de 23 de dezembro
de 1995 e legislação posterior pertinente
de forma que
correta a base de cálculo adotada pela Municipalidade.
Por derradeiro, anoto que diante da ausência
de fixação de condenação ao pagamento de honorários
advocatícios na sentença e da inexistência de impugnação
quanto ao ponto, descabe a fixação de honorários recursais
neste momento, por força do orientação geral fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no EDcl no REsp 1679818/RS,
assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
1.022 DO CPC/2015. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. PRESENTES OS REQUISITOS.
1.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
consagrou
o
entendimento de que é apenas devida a majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033312-35.2019.8.26.0114 -Voto no
7
verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11,
do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que
interposto o recurso.
2. No caso dos autos, observa-se que os requisitos
supracitados estão presentes. Dessa forma, são devidos
honorários sucumbenciais recursais.
Descabe,
portanto,
a
majoração
de
honorários sucumbenciais no caso presente.
Posto isso, dá-se o voto no sentido do
desprovimento do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR